Tribunal: TJPA
Processo: 0011001-23.2016.8.14.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011001-23.2016.8.14.0012

RECORRENTE: JOSE RAIMUNDO NUNES BORGES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PLEITO DE IMPRONUNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova cabal da autoria, bastando a existência de indícios suficientes de que o réu seja o autor do crime e a certeza quanto à materialidade do delito.

2.

A pronúncia do recorrente se fundamenta na materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria, prescindindo de provas definitivas.

3.

O laudo de exame de corpo de delito e os depoimentos da vítima e das testemunhas apontam para a materialidade do crime e indícios de autoria do recorrente.

4.

A alegação de legítima defesa não se sustenta diante dos elementos probatórios. A análise de sua efetiva ocorrência é de competência do Tribunal do Júri.

5.

Recurso improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Des. Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSÉ RAIMUNDO NUNES BORGES contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá, que o pronunciou para ser julgado pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado).

O recorrente alega que a sentença de pronúncia se baseou apenas no depoimento da vítima, desconsiderando as demais provas, as quais convergem para a tese de legítima defesa. Pede, então, a reforma da decisão para que seja impronunciado.

O Ministério Público, em contrarrazões, sustenta que a decisão de pronúncia está correta, pois há provas suficientes da materialidade do crime e indícios de autoria, sendo o julgamento pelo Tribunal do Júri o caminho adequado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
, em seu parecer, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

A denúncia narra que, na cidade de Cametá, na data de 27 de novembro de 2016, por volta das 23h30min, no Bar da Curva, o acusado, utilizando uma faca, desferiu vários golpes contra ELIELSON RIBEIRO PEREIRA, atingindo a região dorsal, antebraços e abdômen, com animus necandi, sem que a vítima pudesse reagir. A agressão teria sido motivada pelo fato de o recorrente ter dançado com uma moça que, posteriormente, passou a dançar com a vítima, deixando-o irritado.

O recorrente alega que a sentença de pronúncia se baseou apenas no depoimento da vítima, desconsiderando as demais provas, as quais convergem para a tese de legítima defesa. A alegação da defesa não merece prosperar, senão vejamos.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada. O magistrado de primeiro grau, com base nos elementos de prova constantes do processo, concluiu pela materialidade do crime e pela existência de indícios suficientes de autoria, o que justifica a pronúncia.

O laudo de exame de corpo de delito (ID n° 11181969 - Pág. 09), atesta que a vítima sofreu lesões graves causadas por arma branca, produzidas por meio insidioso ou cruel, e que resultaram em perigo de vida, compatíveis com a versão acusatória, evidenciando o
animus necandi
do recorrente. O boletim de ocorrência (ID n° 11181967 - Pág. 05), a Nota de Culpa (ID n° 11181968 - Pág. 14), e o depoimento da vítima (ID n° 11181994 - Pág. 04) corroboram a narrativa da denúncia e colocam o recorrente como autor do crime.

Por sua vez, o recorrente, em seu interrogatório, confessou ter desferido os golpes, mas alegou legítima defesa. Contudo, a versão apresentada pelo acusado não se sustenta, pois tanto os relatos das testemunhas quanto o laudo de corpo de delito demonstram que a vítima não ofereceu qualquer ameaça ao acusado.

Ademais, a análise profunda da tese de legítima defesa é de competência do Conselho de Sentença, que, em sua soberania, terá a oportunidade de apreciar as provas e decidir se o acusado agiu em legítima defesa ou não.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS. IDONEIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Assim, o juízo da acusação (
judicium accusationis
) funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae).

2. No caso em exame
, não há como despronunciar o acusado, porquanto se extrai da decisão de pronúncia e do acórdão que a confirmou a existência de prova judicializada suficiente para que o réu seja julgado pelo Tribunal do Júri
.
Com efeito, as vítimas afirmaram, em juízo, que estavam caminhando juntas na rua quando o réu chegou por trás e passou a desferir golpes de faca contra ambas. O acusado, em seu interrogatório judicial, confirmou que acertou um dos ofendidos pelas costas, embora haja alegado ter agido em legítima defesa.

3.
Incumbe aos jurados analisar as circunstâncias fáticas, bem como valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia, e, ao fim, decidir pela prevalência de uma das versões trazidas no processo
.

4. Agravo regimental não provido”. (AgRg no HC n. 876.318/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) (grifei).

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PUGNA PRELIMINARMENTE O RECORRENTE PELA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – Rejeição. Compete à Seção de Direito Penal.
PUGNA POR SUA IMPRONÚNCIA
–
Improcedência. Devidamente comprovada materialidade, bem como os indícios suficientes de autoria, conforme consta na decisão de pronúncia
. Portanto, não há como impronunciar o recorrente, por ausência de provas, visto que a decisão se encontra suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, tratando-se de mero juízo de admissibilidade.
ABSOLVIÇÃO PELA LEGÍTIMA DEFESA
e EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO ARTIGO 121, §2&deg;, I E IV, DO CP –
Insubsistência. Somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a sua inexistência sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri
. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO”. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004635-30.2006.8.14.0040 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/12/2022) (grifei).

O Ministério Público, em seu parecer, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento. Como bem consignado pelo
Parquet
: “
O subsídio probatório não deixa nenhuma margem de dúvida quanto à materialidade do crime, a qual se encontra comprovada pelo boletim de ocorrência (ID n° 11181967 - Pág. 05), bem como, através do laudo de exame de corpo de delito (ID n° 11181969 - Pág. 09), o qual atesta que a vítima foi lesionada com perfuração no dorso, tendo sofrido cortes profundos no antebraço esquerdo e no abdômen, com ferimentos gravíssimos que resultaram em perigo de vida, compatíveis à versão acusatória narrada nos autos, de que o recorrente agiu com animus necandi. Por seu turno,
os indícios de autoria encontram-se perfeitamente configurados através da Nota de Culpa (ID n° 11181968 - Pág. 14), bem como pelas declarações prestadas na fase de inquérito policial, e em Juízo, pela própria vítima Elieson Ribeiro Pereira, bem como, pelas testemunhas Rittz de Freitas Cruz e José Raimundo Gomes Monteiro, os quais elucidaram que o recorrente desferiu os golpes que lesionaram gravemente a vítima,
logrando em colocá-lo definitivamente na cena do crime, enquanto agente delitivo
” (grifei).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação,
mantendo-se a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de 1º grau.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 09/07/2024